Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devidamente atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, que já abrange juros de mora e correção monetária, a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71464570). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas idôneas; que não restou demonstrada a ocorrência dos danos alegados nem o nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo pretendido, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a sentença que condenou a ré está plenamente fundamentada, com base nas provas colhidas no processo, e a condenação fixada é adequada à gravidade do dano praticado.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, em especial quanto à ocorrência dos danos morais e ao nexo causal entre a conduta da parte requerida e o prejuízo alegado; e (ii) caso mantida a condenação, se é devida a redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação jurídica paritária entre vizinhos. Incidência do regime geral de responsabilidade civil do Código Civil (CC/2002).
7. Ônus da prova. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Os documentos juntados aos autos comprovam que a requerida, durante audiência de conciliação, chamou o autor de “pedófilo” em 13/05/2024 (ID 71464478). A requerida não trouxe prova capaz de infirmar esse quadro fático (CPC, art. 373, II).
8. A imputação de conduta criminosa de extrema gravidade, dirigida à pessoa identificada, atinge a honra objetiva e subjetiva e extrapola o mero dissabor. Resta caracterizado, portanto, ilícito civil (CC, arts. 186 e 187) e consequente dever de indenizar (CC, art. 927). Aplicável, ainda, o art. 953 do CC, que prevê reparação por injúria, difamação ou calúnia.
9. O fato de a ofensa ter ocorrido em audiência não afasta a ilicitude. A imunidade ou tolerância processual não autoriza abusos. Houve extrapolação dos limites do exercício regular de defesa, caracterizando abuso de direito (art. 187 do CC).
10. O valor da indenização deve observar a extensão do dano (art. 944 do CC), as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da condenação. O montante fixado em R$ 1.500,00 se mostra adequado e proporcional, considerando que se tratou de episódio único, mas com gravidade suficiente para justificar reparação.
11. Estando presentes conduta, dano e nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, inexistindo fundamento para a redução do valor arbitrado.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 187 e 944; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.